Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS. LEI HENRY BOREL. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA dA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido apreciado pelo juízo de origem o pedido de extensão dos efeitos do benefício concedido à corré, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva.
6. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública
7. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1611658, 07253155120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022